Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID29657275 e ID29657276), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que trafegava pela Avenida São Sebastião, bairro Morro da Cruz, sentido bairro centro, quando seu veículo foi abalroado na traseira pelo automóvel do réu, o que lhe causou prejuízos no valor de R$2.213,18. Requereu a condenação do réu ao pagamento de reparação dos danos materiais.
3. Cuida-se de recurso interposto (ID29657274) pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$2.213,18, a título de danos materiais.
4. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva da autora/recorrida pela colisão, uma vez que, ao frear bruscamente, faltou com o dever de cuidado e cautela exigidos no trânsito. Aduz que seu veículo ficou preso no engate do automóvel da demandante, tendo a autora acelerado e deixado o local do acidente, causando-lhe prejuízos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a autora/recorrida a reparar os danos materiais causado ao réu/recorrente.
5. Na espécie, restou incontroverso que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo conduzido pela autora/recorrida (fotos - ID29657025).
6. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança lateral e frontal, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
7. Se o condutor do veículo à frente, conforme reconhecido na contestação e nas razões recursais, necessitou frear bruscamente, em razão das condições de tráfego reinantes na via, não se pode imputar a culpa àquele que primeiro brecou, ocasionando a necessária e repentina redução de velocidade do veículo que seguia à sua retaguarda, pois cabia ao condutor que vinha logo atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).
8. Assim, a simples alegação de que a condutora à frente freou bruscamente, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro, sendo necessário demonstrar que estava conduzindo o veículo com cuidado e atenção, mantendo a distância de segurança. (Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Destarte, verifica-se que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos qualquer prova de que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada na inicial ou que a autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido, de modo elidir a culpa presumida.
10. Isto posto, constatada a responsabilidade da parte ré/recorrente pelo evento danoso e a satisfatória comprovação do dano reclamado (comprovante de pagamento – ID29657039), mantenho a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.